Tribunal: TJPA
Processo: 0037843-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037843-56.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VITOR NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL POR INEXISTIR PERÍCIA TÉCNICA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O ACIDENTE OCORREU EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE NÃO GARANTIU CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRAFEGABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA OU SINALIZAÇÃO - ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao acidente de trânsito; se resta configurado o dever de indenizar; e se a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

2. Comprovada a omissão da Administração, a condenação deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, bastando ficar evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o evento danoso.

3. O acervo probatório demonstra que, às 11:30h de 16 de junho de 2010, o apelado
acompanhado de três pessoas, conduzia seu veículo, automóvel Modelo FIAT/Palio Weekend Stile, 2001/2000, cor verde, placa JTW-5603, e que ao passar em buraco no Km 20 da PA-391, capotou e foi arremessado para margem oposta da estrada, causando lesões aos seus ocupantes.

4.
Em razão do acidente, o apelado precisou ficar internado por três dias devido a politraumatismo e escoriações, conforme consta dos Relatórios de Atendimento e Laudo Médico do Hospital Saúde da Mulher, bem como, do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Militar - BOAT (id. 15169816 – Pág. 06).

5.
No Boletim de Ocorrência
de 19 de junho de 2010
, registrou-se que o acidente decorreu de buraco na via, narrativa coesa com as demais provas, fotos do local do acidente, do buraco em questão e, do veículo acidentado, bem como, matéria do jornal Diário do Pará, de 17 de junho de 2010, contemporânea aos fatos, relatando o acidente e denunciando a existência de problemas na via, com a matéria: “grandes buracos, a poucos metros antes da ponte, provocam acidentes”
.

6. Em que pese o Estado estar obrigado a garantir condições mínimas de trafegabilidade, foi omisso, contribuindo para o evento danoso, que poderia ter sido evitado com a manutenção periódica da via pública ou por meio de sinalização (art. 94, do Código de Trânsito Brasileiro), o que não ocorreu, falhando em dever específico para com os cidadãos.

7. O dano moral configurado, diante dos evidentes transtornos do grave acidente, que além de colocar o apelado e seus passageiros em risco de vida, teve que suportar lesões e demais consequências do ocorrido, restando comprovada a dor e o abalo psicológico sofrido, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

8. O valor fixado a título de danos morais pelo Magistrado de origem (R$ 10.000,00) desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar em enriquecimento ilícito. Precedente deste Tribunal de Justiça.

9. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em
24 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0037843-56.2010.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra VITOR NASCIMENTO FERNANDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 15169837):

Pelas razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar ao Autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros a partir da data da fixação, utilizando-se a Selic, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões de apelação (Id. 15169838), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. Aduz que não resta caracterizada a omissão por parte do Estado, pois
i
nexistem nos documentos oficiais ou mesmo provas testemunhais que demonstrem que o acidente sofrido pelo apelado ocorreu por ocasião da existência de um buraco na via pública.

De forma subsidiária, defende que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero aborrecimento, inexistindo prova de efetivo dano moral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao acidente de trânsito; se resta configurado o dever de indenizar; e se a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O apelante suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que não existiriam provas de que o fato gerador seria o buraco existente na via pública.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que comprovada a omissão da Administração, a condenação deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, bastando ficar evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o evento danoso.

O acervo probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Em 16 de junho de 2010, às 11:30h, o apelado
acompanhado de três pessoas, conduzia seu veículo, automóvel Modelo FIAT/Palio Weekend Stile, 2001/2000, cor verde, placa JTW-5603, que ao passar em buraco no Km 20 da PA-391, capotou e foi arremessado para margem oposta da estrada, causando lesões aos seus ocupantes.

Em razão do acidente, o apelado precisou ficar internado por três dias devido a politraumatismo e escoriações, conforme consta dos Relatórios de Atendimento e Laudo Médico do Hospital Saúde da Mulher (id. 15169818 – Pág. 10), bem como, do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Militar - BOAT (id. 15169816 – Pág. 06)

No Boletim de Ocorrência de 19 de junho de 2010,
registrou-se que o acidente decorreu de buraco na via, narrativa coesa com as demais provas, fotos do local do acidente, do buraco em questão e do veículo acidentado, bem como, matéria do jornal Diário do Pará, de 17 de junho de 2010, contemporânea aos fatos, relatando o acidente e denunciando a existência de problemas na via, com a matéria: “grandes buracos, a poucos metros antes da ponte, provocam acidentes”
.

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a garantir condições mínimas de trafegabilidade, foi omisso, contribuindo para o evento danoso, que poderia ter sido evitado com a manutenção periódica da via ou por meio de sinalização (art. 94, do Código de Trânsito Brasileiro), o que não ocorreu.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, se comprovada a existência do buraco e a ausência de sinalização, por inobservância do seu dever específico de manutenção das vias, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BURACO EM VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VERBA DEVIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrada a ausência de sinalização em buraco na via pública, devida é a indenização a título de danos materiais e morais por acidente automobilístico ocorrido no local, restando caracterizada a responsabilidade do Município.

(TJ-MG - AC: 10145140210918001 Juiz de Fora, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO NA VIA PÚBLICA. Teoria da culpa do serviço. Comprovados, suficientemente, a existência do buraco, a ausência de sinalização, o acidente, os danos alegados e o nexo de causalidade, faz jus a autora à indenização. Montante indenizatório mantido. Recurso da municipalidade improvido.

(TJ-SP - AC: 00064855520148260477 SP 0006485-55.2014.8.26.0477, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 11/11/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

APELAÇÃO CIVIL/REEXAME NECESSARIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR VÍTIMA DE QUEDA OCASIONADA PELA EXISTÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6º, CRFB. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. 1- Autor pretende compensação por danos morais e ressarcimento de danos materiais em razão de acidente com motocicleta ocasionado por buraco em via pública. 2- Aplicação do artº 37, § 6º, da Constituição da República. 3- Omissão do Município-Réu, decorrente do descumprimento do dever legal de conservação de logradouro público. 4- Precedentes do STJ. 5- Conjunto probatório dos autos que comprovam o dano e o nexo causal. 6- Dever da concessionária de realizar as manutenções necessárias a permitir que seus equipamentos estejam sempre em plenas condições. 7- Prestação insuficiente do serviço público. 8- As fotografias do local do acidente evidenciam as péssimas condições do logradouro público em questão. 9-
A falta de conservação da via, ao que se soma a ausência de qualquer sinalização indicando a existência de buraco, dá a exata dimensão da negligência do Município na preservação e fiscalização, o que resulta em prejuízo à população que trafegue por aquela rua
. 10- Dano moral configurado. 11- Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deve ser reduzido para R$12.000,00 (doze mil reais), pois, melhor atende aos aspectos, punitivo educativo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 12- Correção monetária e juros moratórios, conforme a tese nº 905 firmada pelo STJ, e, com as eventuais adequações advindas da decisão definitiva do STF no julgamento do RE 870.947/SE, a ser aplicado na fase de liquidação. 13- Lucros cessantes, consubstanciados em pensionamento pelo período de incapacidade total e temporária, fixado com base no salário mínimo vigente na ocasião do pagamento, considerando a ausência de comprovação. 14- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 03316162920118190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 10/07/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

O dano moral configurado diante dos evidentes transtornos do grave acidente, que além de colocar o apelado e seus passageiros em risco de vida, teve que suportar lesões e demais consequências do ocorrido, restando comprovada a dor e o abalo psicológico sofrido, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

O valor fixado a título de danos morais pelo Magistrado de origem (R$ 10.000,00) desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar em enriquecimento ilícito. A exemplo, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5-
No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante
; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, confirmando integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024